Tribunal: TJMT
Processo: 1006498-88.2020.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006498-88.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SERGIO SILVA VILELA - CPF: 569.840.221-34 (RECORRIDO), LARISSA DE ALMEIDA - CPF: 052.169.121-42 (RECORRIDO), ADAO CLAUDINO SERGIO JUNIOR - CPF: 017.191.691-36 (RECORRIDO), JOACIL BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 523.272.641-20 (RECORRIDO), RUNDINELIS DE LIMA MOREIRA - CPF: 866.170.441-34 (RECORRIDO), GERSON RODRIGUES DE ASSIS - CPF: 483.579.791-49 (RECORRIDO), LAURO REIS PEREIRA DE MORAES E SILVA - CPF: 935.495.471-53 (RECORRIDO), PEDRO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS - CPF: 048.852.581-03 (RECORRENTE), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA - CPF: 713.878.311-60 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CRISTYAN NASCIMENTO SILVA - CPF: 053.680.591-16 (APELANTE), VICTOR GABRIEL MAGALHAES NEVES - CPF: 074.622.371-48 (RECORRENTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), LIRIANI TRINDADE SOARES DA SILVA - CPF: 068.541.861-88 (APELANTE), ELIONAI MAGALHÃES COUTO (RECORRENTE), YASMIM MAGALHAES COUTO DE QUEIROZ (RECORRENTE), ANDREIA SOUZA (RECORRENTE), RUDNEY DOUGLAS DA SILVA ALVARENGA (RECORRENTE), DIEGO GOMES VILELA - CPF: 062.143.351-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS - CPF: 048.852.581-03 (RECORRIDO), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA - CPF: 713.878.311-60 (RECORRIDO), CRISTYAN NASCIMENTO SILVA - CPF: 053.680.591-16 (RECORRIDO), VICTOR GABRIEL MAGALHAES NEVES - CPF: 074.622.371-48 (RECORRIDO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), LIRIANI TRINDADE SOARES DA SILVA - CPF: 068.541.861-88 (RECORRIDO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), CRISTYAN NASCIMENTO SILVA - CPF: 053.680.591-16 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PEDRO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS - CPF: 048.852.581-03 (RECORRENTE), RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA - CPF: 713.878.311-60 (RECORRENTE), VICTOR GABRIEL MAGALHAES NEVES - CPF: 074.622.371-48 (RECORRENTE), RAUL CLAUDIO BRANDAO - CPF: 446.913.191-15 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS - CPF: 048.852.581-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA - CPF: 713.878.311-60 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR GABRIEL MAGALHAES NEVES - CPF: 074.622.371-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADES REJEITADAS. VESTES PRISIONAIS. DEBATES ORAIS. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por dois condenados por homicídio qualificado e, no caso de um deles, também por organização criminosa, após julgamento pelo Tribunal do Júri, que resultou em penas de 30 anos e 9 meses e 18 anos de reclusão, ambas em regime fechado.

2.
Os apelantes sustentam nulidade do julgamento por (i) limitação de tempo nos debates orais e (ii) apresentação dos réus com vestimentas supostamente prisionais. No mérito, alegam ausência de prova da estrutura e número mínimo de integrantes da organização criminosa.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão são: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela limitação temporal na sustentação oral conjunta; (ii) saber se a apresentação dos acusados com vestimentas brancas configura nulidade; (iii) saber se há elementos probatórios suficientes para a condenação por organização criminosa.

III. Razões de decidir

4. Quanto ao tempo nos debates, a distribuição observou o disposto no art. 477, § 2º, do CPP, e não houve impugnação ou protesto no plenário, o que afasta a alegação de nulidade.

5. A apresentação dos réus com camisetas e
shorts
brancos não implicou estigmatização ou vinculação direta
à
sistema prisional, tampouco houve requerimento de substituição ou demonstração de prejuízo.

6. O conjunto probatório comprova a integração estável dos acusados à organização criminosa, com atuação estruturada, divisão de tarefas e execução coordenada de "
salve
", configurando o tipo penal do art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação criminal desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A ausência de protesto oportuno afasta alegação de cerceamento de defesa por limitação temporal em debates no Tribunal do Júri. 2. A apresentação de acusados com vestimentas neutras, sem vínculo direto com o sistema prisional, não configura nulidade se não evidenciado prejuízo. 3. A comprovação de vínculo estável, atuação coordenada e estrutura hierárquica autoriza a condenação por organização criminosa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 477, § 2º, e 563; Lei nº 12.850/2013, arts. 1º e 2º, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 778.503/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJe 19.3.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006498-88.2020.8.11.0042

APELANTE: CRISTYAN NASCIMENTO SILVA, LIRIANI TRINDADE SOARES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por CRISTYAN NASCIMENTO SILVA e LIRIANI TRINDADE SOARES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 1006498-88.2020.8.11.0042, que, após deliberação do Conselho de Sentença, condenou ambos os réus pela prática do crime de homicídio qualificado e, exclusivamente Cristyan
,
também pelo delito de participação em organização criminosa
, às respectivas penas de
30 anos e 9 meses de reclusão, e 18 anos de reclusão, em regime fechado – art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e do art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei nº 12.850/2013 (ID 255773701).

Nas razões recursais, os apelantes alegam, em síntese: 1) cerceamento de defesa ocorrido durante a sessão plenária do Tribunal do Júri, uma vez que lhes foi concedido tempo reduzido (1h30) para sustentação oral conjunta, em afronta ao disposto no §

2º do art. 477 do Código de Processo Penal, que assegura prazo adicional quando houver mais de um acusado; 2) nulidade do julgamento em razão da apresentação dos réus ao Conselho de Sentença trajando uniforme prisional, em violação aos princípios do devido processo legal, da presunção de inocência e da plenitude de defesa. No mérito, sustentam a insuficiência de elementos probatórios para comprovar a configuração do crime de organização criminosa, especialmente diante da inexistência do número mínimo de integrantes exigido pelo art. 1º da Lei nº 12.850/2013.

Requerem
:
1) a
anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, com designação de novo julgamento;
2)
nulidade da sessão por indevida exposição dos réus em vestes prisionais; e,
subsidiariamente, 3)

a
reforma da sentença quanto à condenação pelo delito de organização criminosa
(ID
255773700
).

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 255773720).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o
desprover
da pretensão recursal (Exmo. Sr. Dr.
Roberto Aparecido Turin
, ID
263551288).

Relatado o feito.

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE POR ALEGAÇÃO DE LIMITAÇÃO TEMPORAL NOS DEBATES ORAIS

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Sobre os debates perante o Tribunal do Júri, dispõe o art. 477 do CPP:

Art. 477. O tempo destinado à acusação e à defesa será de
uma hora e meia para cada
, e de uma hora para a réplica e outro tanto para a tréplica
.

§ 1
º Havendo
mais de um acusador ou mais de um defensor, combinarão entre si a distribuição do tempo, que, na falta de acordo, será dividido pelo juiz presidente, de forma a não exceder o determinado neste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 2
º
Havendo
mais de 1 (um) acusado, o tempo para a acusação e a defesa será acrescido de 1 (uma) hora
e elevado ao dobro o da réplica e da tréplica, observado o disposto no § 1o deste artigo
”.

Consoante se extrai da ata da sessão plenária do Tribunal do Júri (ID 255773694), foram submetidos a julgamento os réus
Crystian
, Liriani e Pedro Henrique.

Na ocasião, as defesas técnicas, exercidas por um mesmo patrono em favor dos dois primeiros e por advogado distinto em relação ao terceiro, realizaram sustentação oral nos exatos termos do § 2º do art. 477 do Código de Processo Penal, sem qualquer registro de embaraço ou limitação ao exercício da ampla defesa.

Conforme consignado em ata, o primeiro a fazer uso da palavra foi o advogado dos apelantes, que apresentou sua tese
“
das 15h25 às 16h50
”
. Em seguida, o defensor de Pedro Henrique retomou a tribuna
“
das 17h às 17h25
”
, encerrando-se, portanto,
as manifestações defensivas
cerca de 40 minutos antes do prazo máximo legalmente previsto
com o acréscimo
[
2h30min
]
.

Tal deliberação, ao que consta, deu-se de forma espontânea, sem qualquer protesto, requerimento de tempo adicional ou alegação de cerceamento por parte das defesas.

A ausência de insurgência formal, no próprio contexto da sessão plenária, revela a aquiescência das partes com a dinâmica adotada e, por conseguinte, afasta de plano a tese de nulidade por eventual restrição temporal.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que a nulidade de ato processual somente se configura mediante demonstração inequívoca de prejuízo à parte, à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal.

Assim, não se verifica nulidade, diante do cumprimento do art. 477, § 2º, do
Código de Processo Penal,
e da ausência de prejuízo demonstrado, motivo pelo
qual
,
PRELIMINAR
REJEIT
ADA.

É como voto.

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE
POR APRESENTAÇÃO DOS ACUSADOS COM VESTES PRISIONAIS

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Sabe-se que a apresentação do réu no
P
lenário do Tribunal do Júri reveste-se de especial importância, porquanto sua imagem pode exercer influência significativa
,
ainda que inconsciente
,
sobre o convencimento dos jurados, cuja formação do juízo não se limita à apreciação da prova técnica
.

Por essa razão, princípios constitucionais fundamentais, como a dignidade da pessoa humana e a presunção de inocência, impõem que o acusado seja tratado com respeito, inclusive quanto à forma como se apresenta em julgamento.

Não por acaso, o art. 474, § 3º, do Código de Processo Penal estabelece, de forma expressa, que
“não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente necessário
”, justamente para evitar que sua imagem transmita, de forma indevida, uma ideia de periculosidade, com reflexos prejudiciais à sua defesa.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, sensível à relevância simbólica e estratégica da apresentação do réu perante o Conselho de Sentença, reconhece
que “o réu preso tem o direito de se apresentar em Plenário com roupas civis
” (HC 778503/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJe 19.3.2024
).

Importante registrar, ainda, que as Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos (Regras de Mandela), em seu item 19.3, orienta que o custodiado, ao sair do estabelecimento penal em situações
excepcionais, deve utilizar vestimentas próprias ou
“roupas que não chamem atenção
”
, o que, no caso, foi devidamente observado.

Isso porque, conforme destacado pelo próprio advogado nas razões recursais, os réus trajavam “
shorts e camisetas brancas
” — vestimentas simples, neutras e destituídas de qualquer símbolo que os vinculasse ao sistema prisional, não sendo identificáveis como trajes carcerários nem revelando situação de humilhação ou estigmatização visual.

Ademais, não há qualquer registro, em plenário, de pedido formulado pela defesa para substituição das vestimentas, tampouco manifestação de inconformismo quanto à sua utilização.

Nessas condições, é inadmissível que tal circunstância seja posteriormente invocada como causa de nulidade, especialmente diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto, como exige o art. 563 do Código de Processo Penal.

Alegações formuladas apenas em momento posterior, desacompanhadas de objeção tempestiva, configuram típica nulidade de algibeira
–
repudiada pela jurisprudência e frontalmente incompatível com os deveres de boa-fé e lealdade processual.

Ausente, pois, qualquer violação a direito fundamental, prejuízo efetivo ou estigmatização indevida, não há falar em nulidade
.

Assim,
PRELIMINAR
REJEITADA.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Narra a denúncia que:

“(...)

1º Fato

Consta dos autos que os denunciandos PEDRO HENRIQUE

FRAZÃO DOS SANTOS, CRISTYAN NASCIMENTO SILVA, RAYAN JUNIOR DA SILVA

ALVARENGA, VICTOR GABRIEL MAGALHÃES NEVES e LIRIANE TRINDADE

SOARES DA SILVA integram organização criminosa.

2º Fato

No dia 17 de julho de 2019, por volta das 17h45min, em frente
à
residência localizada na Rua 05, n.º 178, Quadra 18, bairro Jardim Industriário II,

próximo ao “Bar do Negão”, nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciandos PEDRO

HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS, CRISTYAN NASCIMENTO SILVA, RAYAN

JUNIOR DA SILVA ALVARENGA, VICTOR GABRIEL MAGALHÃES NEVES e LIRIANE

TRINDADE SOARES DA SILVA, em unidade de desígnios, valendo-se de arma de fogo

(não apreendida), por motivo torpe, mediante dissimulação e recurso que dificultou a

defesa da vítima (surpresa), mataram Diego Gomes Vilela, provocando-lhe as lesões

descritas no Laudo de Necropsia de fls. 92/122, que foram a causa eficiente de sua

morte.

Segundo restou apurado, os denunciandos PEDRO

HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS, CRISTYAN NASCIMENTO SILVA, RAYAN

JUNIOR DA SILVA ALVARENGA, VICTOR GABRIEL MAGALHÃES NEVES e LIRIANE

TRINDADE SOARES DA SILVA
integram a facção criminosa denominada Comando

Vermelho – CV, cuja atuação tem sido cada vez mais frequente nesta Capital.

Dentre as nuances que envolvem a atuação do Comando

Vermelho, notabiliza-se a evidente pretensão de dominar o tráfico de drogas.

Assim, a organização criminosa em tela, que é estruturalmente

ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, mapeia os traficantes que atuam nos

bairros da Capital, os quais ficam subordinados às suas regras.

O descumprimento das regras unilateralmente impostas pela

organização criminosa acarreta consequências ao traficante insubordinado, dentre elas a

pena de morte.

É importante registrar que o denunciando RAYAN JUNIOR DA

SILVA ALVARENGA desempenha a função de “voz” na facção criminosa, na região em

que a vítima foi morta, ou seja, é o responsável pela interlocução direta entre as

lideranças da organização criminosa e o chamado “disciplina” que, junto a seus soldados,

são responsáveis pela aplicação da punição.

Além disso, segundo apurado por meio de testemunha, o

denunciando RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA possuía duas pistolas, uma

delas .40, mesmo calibre da que foi usada na morte da vítima, cuja narrativa se dará nas

linhas seguintes.

Nesse sentido, o caderno investigativo também revela que o

denunciando
PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS
exerce a função de

“disciplina” na facção criminosa, na região em que a vítima foi morta, ou seja, possui

poder de ordem, disciplina e correção junto aos faccionados.

Ao denunciando
PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS
,

portanto, cabia a decisão de quem poderia traficar na região, quem poderia ser roubado,

quem deveria receber o “salve”,
além de ajudar o contador (não identificado nestas

investigações) do Comando Vermelho a coordenar a parte financeira da facção.

À luz da trama delituosa em tela, vê-se que os denunciandos

CRISTYAN NASCIMENTO SILVA
,
VICTOR GABRIEL MAGALHÃES NEVES
e
LIRIANE

TRINDADE SOARES DA SILVA
desempenham a função de “soldado”, ou seja, cuidam

da parte operacional dos crimes cujas execuções são confiadas.

Segundo se infere das investigações, a vítima
Diego Gomes

Vilela
tinha como apelido “Tigueirinha”, era usuária de drogas desde a adolescência e

possuía envolvimento com a prática de crimes, sendo certo que era traficante de drogas

que não pertenciam ao Comando Vermelho.

Assim, constatado que a traficância era exercida sem a

anuência do Comando Vermelho, o fato foi levado à liderança da referida facção

criminosa dentro da Penitenciária Central do Estado – PCE para apreciação, culminando

em ordem para matar a vítima.

Os denunciandos, então, planejaram a execução do crime de

homicídio em face da vítima
Diego Gomes Vilela
, sendo certo que, mediante divisão de

tarefas, cada ficou incumbido de uma função relevante na trama delituosa, consoante a

seguir delineado.

No dia dos fatos, pouco antes da prática criminosa, o

denunciando
PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS
anunciou à testemunha Adão

Claudino Sérgio Júnior, que estava em um bar próximo ao local dos fatos, que mataria a

vítima, vulgo “Tigueirinha”.

No horário dos fatos, três dos denunciandos se dirigiram à

residência da vítima em duas motocicletas. Enquanto
PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS

SANTOS
conduzia uma motocicleta Honda/Bis, cor vermelha,
CRISTYAN NASCIMENTO

SILVA
e
LIRIANE TRINDADE SOARES DA SILVA
ocupavam uma Honda/Fan, cor preta.

Conforme previamente avençado, o denunciando
PEDRO

HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS
chegou primeiro na residência da vítima, e com ela

passou a conversar, a fim de dissimular o intento criminoso.

Quando a vítima estava desatenta e entretida com a conversa,

bem como após o denunciando
PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS
fazer sinal

com a luz do freio de sua motocicleta (vide fl. 195), os denunciandos
CRISTYAN

NASCIMENTO SILVA
e
LIRIANE TRINDADE SOARES DA SILVA
aproximaram-se.

A
denunciada

LIRIANE TRINDADE SOARES DA SILVA

ocupava a garupa da motocicleta e passou a arma para o denunciando
CRISTYAN

NASCIMENTO SILVA
, seu amásio, o qual efetuou diversos disparos de arma de fogo na

direção da vítima, atingindo-a em várias regiões do corpo, inclusive região posterior da

cabeça.

Com a certeza da consumação do crime os denunciandos

foragiram do local.

Vale salientar que o denunciando
PEDRO HENRIQUE

FRAZÃO DOS SANTOS
foi até o trailer de Lanches do denunciando
VICTOR GABRIEL

MAGALHÃES NEVES
para deixar a motocicleta usada no crime, tal como previamente

ajustado.

Nota-se, portanto, que o denunciando
RAYAN JUNIOR DA

SILVA ALVARENGA
, na condição de “voz” do Comando Vermelho, levou aos demais

denunciandos a ordem de execução da vítima
Diego Gomes Vilela
, prestando auxílio

direto mediante fornecimento da arma de fogo.

O denunciando
PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS

foi incumbido de, no momento dos fatos, dissimular o intento delituoso da organização

criminosa, a fim de viabilizar a aproximação dos outros dois denunciandos.

Já os denunciandos
CRISTYAN NASCIMENTO SILVA
e

LIRIANE TRINDADE SOARES DA SILVA
foram os responsáveis diretos pela execução

do crime.

Por sua vez, o denunciando
VICTOR GABRIEL MAGALHÃES

NEVES
ficou responsável pela guarda da motocicleta usada por
PEDRO HENRIQUE

FRAZÃO DOS SANTOS
na prática delituosa, bem como da arma de fogo (vide fl. 198).

O crime foi praticado por motivo torpe, porquanto decorreu do

fato d
e a
vítima desenvolver a mercancia de drogas, mesmo diante do descumprimento

das regras estabelecidas pela facção criminosa integrada pelos denunciandos.

O crime foi praticado mediante dissimulação, uma vez que os

denunciandos ocultaram o verdadeiro intento criminoso, por meio do diálogo estabelecido

inicialmente pelo denunciando
PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS
com a

vítima. Ainda, sem que esperasse o ataque, a vítima recebeu diversos disparos de arma

de fogo, inclusive na região posterior da cabeça, sem maiores chances de defesa
(...)
” (ID
156202359
).

Não obstante a irresignação defensiva, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, evidencia de forma clara o vínculo estável e permanente de CRISTYAN NASCIMENTO SILVA com a facção Comando Vermelho,
organização notoriamente estruturada e composta por número expressivo de integrantes, muito superior ao mínimo legal exigido para a configuração do delito
[4 ou mais pessoas].

Na hipótese em apreço, o acervo probatório demonstra que a execução da vítima decorreu da aplicação de um "
salve
" imposto pela facção criminosa, como represália
,
notadamente pela comercialização de entorpecentes sem a devida autorização da organização.

Tal circunstância evidencia um
modus operandi
pautado na divisão de tarefas, na atuação coordenada entre os membros e na inserção do acusado na estrutura delitiva, na condição de executor de ordens emanadas de lideranças faccionadas encarceradas.

O veredi
c
to condenatório proferido pelo Conselho de Sentença, portanto, está em
conformidade
com o conjunto probatório dos autos, não se mostrando manifestamente contrário a ensejar sua cassação, nos termos do art. 593, III, "
d
", do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame,
mas, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
o decreto condenatório na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025